Tribunal: TJSP
Processo: 1037423-26.2022.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-03
Data de publicação: 2023-12-03

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Ação de cobrança envolvendo "crédito em conta-corrente no valor de R$93.678,47 (...) celebrado em 17/07/2020, contrato no 3208455" – Procedência – Insurgência do réu ao fundamento de que a relação jurídica entre as partes e a dívida descrita na petição inicial não foram comprovadas – Alegação coerente com a prova documental insuficiente que consta dos autos – Ausência

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Ação de cobrança envolvendo "crédito em conta-corrente no valor de R$93.678,47 (...) celebrado em 17/07/2020, contrato no 3208455" – Procedência – Insurgência do réu ao fundamento de que a relação jurídica entre as partes e a dívida descrita na petição inicial não foram comprovadas – Alegação coerente com a prova documental insuficiente que consta dos autos – Ausência de traslado do contrato firmado entre as partes e inexistência de comprovação da disponibilização do crédito ao réu tampouco de sua utilização pelo mutuário – Autor que não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC) – Improcedência decretada nesta instância ad quem – Recurso provido.